Tribunal: TJDFT
Processo: 0702937-26.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702937-26.2021.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA EMBARGADO: RAFAEL CARDOSO MENDES D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos por UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA. contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 37825992). Intimem-se os agravados para contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Brasília-DF, 26 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator